Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717273-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HERMANO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0714135-47.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação do Distrito Federal (reconhecendo a legitimidade do SINDIRETA e determinando a aplicação do IPCA-E na correção do débito), condicionando, todavia, o prosseguimento do feito à preclusão dessa decisão. O sindicato agravante alega, em síntese, que: 1) o e. Desembargador Mário-Zam Belmiro indeferiu o efeito suspensivo postulado no AGI 0714135- 47.2023.8.07.0018, interposto pelo Distrito Federal, sendo assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença; 2) a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC; 3) não há prejuízo à Fazenda Pública, pois há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público beneficiado, pois o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os valores por ele recebidos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração; 4) o trânsito em julgado da decisão agravada não é uma questão prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC, pois não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Requer a suspensão da decisão agravada, “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado dos AGI n. 0714392-92.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada, em suma, reconheceu a legitimidade do SINDIRETA, determinou a aplicação do IPCA-E para correção do débito e condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da matéria, in verbis: “(...) conforme constam nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID180409607), o exequente era filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que o mesmo está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. (...) O executado alegou que o exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto seria aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o executado, posto que deverá ser aplicado o IPCA-e a partir de 29/06/2009. Ademais, compulsando a planilha do exequente, verifica-se que os índices de correção monetária foram aplicados corretamente. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID180409605. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...) A parte exequente requer, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Todavia, tendo em vista a alegação de ilegitimidade ativa, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos ora homologados. (...)” Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs o AGI 0714392-92.2024.8.07.0000 (em que sustenta a ilegitimidade do SINDIRETA e a não aplicação do IPCA-E para correção do débito). Em sede liminar, o e. Relator, Desembargador Mário-Zam Belmiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo exatamente por não haver risco de dano ao ente distrital em razão de ter sido condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, in verbis: “(...) Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. (...)” O SINDIRETA, por sua vez, no presente agravo de instrumento, também impugna a decisão agravada, todavia, apenas na parte em que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da matéria. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a decisão acerca da legitimidade do sindicato agravante é questão prejudicial, sem a qual não há que se falar nem mesmo em parcela incontroversa. Além disso, não há razoabilidade no prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que, em sendo ao final reconhecida a ilegitimidade do sindicato agravante, haverá o desfazimento de todos os atos até então praticados (desde o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial até a expedição dos requisitórios). Há, também, risco de dano inverso ao Distrito Federal, diante da possibilidade de levantamento de valores pelos servidores substituídos enquanto se discute a legitimidade do sindicato agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator